Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-13.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino. Provas. Antecedentes. Pena-base. Fração. Regime prisional. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se as condenações anteriores do réu caracterizam maus antecedentes; (iii) se adequada a fração de aumento da pena-base; (iv) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal contra a mulher, se outras provas não deixam dúvidas da agressão.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas por fotografias das lesões, são provas suficientes de que o réu ofendeu sua integridade física, causando-lhe lesões corporais, pelo que se mantém a condenação.
5. Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). Deve-se observar, contudo, o que vêm decidindo ambas as Turmas Criminais do e. STJ -- que “a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos” (AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, DJe de 1/10/2024.).
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Se o réu é tecnicamente primário, somente uma circunstância judicial lhe foi desfavorável - antecedentes, por duas condenações antigas - e a pena fixada é inferior a dois anos, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, AgRg no AREsp n. 2.720.056/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; TJDFT, Acórdão 1687702, 07060795420208070010, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, Acórdão 2100883, 0702950-03.2023.8.07.0021,Relator(a): Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/03/2026.